Tribunal: TJSP
Processo: 0022981-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0022981-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante NEUZA
APARECIDO DA SILVA MENDONÇA e Paciente LUIS ROGERIO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0022981-28.2020.8.26.0000 -Voto no 50540
2
HABEAS CORPUS No 0022981-28.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU DEECRIM UR 3
IMPETRANTE: NEUZA APARECIDO DA SILVA MENDONÇA
PACIENTE: LUÍS ROGÉRIO RIBEIRO (LUIZ ROGÉRIO RIBEIRO)
VOTO No 50.540
HABEAS CORPUS
Execução criminal

Paciente que fora beneficiado com livramento
condicional e sobreveio notícia descumprimento
de medida imposta - Pode o juiz, dentro de seu
poder de cautela, sustar a benesse, sem a
prévia oitiva do paciente, eis que a sustação
provisória não tem caráter definitivo, e, portanto,
não
significa
a
revogação
do
livramento
condicional
A sustação cautelar serve tão-
somente para restabelecer o cumprimento da
pena e a preservação da eficácia da decisão a
ser
proferida
no
procedimento
instaurado,
oportunidade em que será indispensável a
observância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” pela advogada NEUZA
APARECIDO DA SILVA MENDONÇA em favor de LUÍS ROGÉRIO
RIBEIRO (LUIZ ROGÉRIO RIBEIRO) alegando que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo do DEECRIM
UR3, da Comarca de Bauru, que sustou cautelarmente o livramento
condicional (fl. 10/11). Objetiva o restabelecimento da benesse, alegando,
em suma, a fundamentação inidônea da r. decisão (fls. 02/06).
Liminar indeferida (fls. 24), a autoridade impetrada
apresentou informações (fls. 29/37), tendo a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 39/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0022981-28.2020.8.26.0000 -Voto no 50540
3
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

Consta dos autos que o ao paciente foi concedido o
livramento condicional, mas, em razão do descumprimento da medida de
recolhimento noturno, foi determinada a sustação da benesse, aos
21/05/2020 (fl. 31/32).
Ora, a sustação cautelar do livramento se deu em face
da notícia de “verifica-se que o sentenciado demonstra descaso para com a
justiça e comportamento incompatível com o benefício concedido, já que
não cumpre as condições impostas. Mesmo advertido durante o
cumprimento do benefício e assumindo o compromisso de cumpri-lo
rigorosamente, tornou a descumprir” , e restou devidamente fundamentada,
conforme se extrai dos documentos acostados.
Pode o juiz, dentro de seu poder de cautela, sustar a
benesse deferida, sem a prévia oitiva do paciente, eis que a sustação
provisória não tem caráter definitivo e, portanto, não significa a imposição de
regressão de regime.
A
sustação
cautelar
serve
tão-somente
para
restabelecer o cumprimento da pena e a preservação da eficácia da decisão
a ser proferida no procedimento instaurado com vistas à apuração de
descumprimento das medidas impostas, oportunidade em que será
indispensável a observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
É nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0022981-28.2020.8.26.0000 -Voto no 50540
4
PENA - Regime Sustação cautelar do semiaberto
sem a prévia oitiva do sentenciado, em virtude da
prática de falta disciplinar de natureza grave -
Admissibilidade - Providência necessária apenas
nos casos de regressão definitiva, quando se
mostra imprescindível a instalação do contraditório
e da ampla defesa - Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça - Agravo improvido (Rel. Otávio
Augusto de Almeida Toledo, 16a Câmara de Direito
Criminal Julg. 23/03/2010 Voto no 2642).
Nesse diapasão, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR.
OITIVA
PRÉVIA
DO
SENTENCIADO.
DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento das condições impostas para
o resgate da sanção no regime aberto permite a
sustação cautelar do sistema carcerário firmado.
2. É assente na jurisprudência deste Tribunal o
entendimento no sentido de que a regressão
cautelar do paciente não exige a sua oitiva prévia, a
qual é necessária apenas quando a providência for
tomada em caráter definitivo.
3. Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 129151/SP Rel. Ministro Jorge
Mussi Quinta Turma Julg. 04/02/2010).
Assim sendo, como a paciente não está sofrendo
qualquer constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator